Tribunal: TJPA
Processo: 0000271-86.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000271-86.2007.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO FREITAS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PRELIMINAR DE DENUN
CIAÇÃO À LIDE
.
NÃO OBRIGATORIEDADE.
REJEITADA. MÉRITO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ
. ACOLHIDA.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
ATO ILÍCITO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. TETRAPLAGIA CAUSADA POR ARMA DE FOGO DISPARADA POR POLICIAL MILITAR.
CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADO NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de denunciação à lide
. O indeferimento do pedido formulado pelo Apelante não causa qualquer prejuízo, ante a existência do direito regressivo do recorrente que pode ser exercido, regularmente, mediante ação autônoma, direito este assegurado pela própria Constituição Federal em seu art. 37, §6º da CF/88 que além de consagrar a responsabilidade objetiva do Ente Público, resguarda à Fazenda Pública o direito de regresso ao causador do dano, em eventual condenação indenizatória. Precedentes do STJ.
Preliminar rejeitada.

2-
Mérito.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará quanto ao ato praticado pelo então policial Raolino Alves dos Santos.

3-
Responsabilidade objetiva.
Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

4-O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que o Apelado, com 28 anos de idade à época dos fatos, pai de 2 filhos menores, é portador de tetraplegia traumática secundária e traumatismo raquimedular por ferimento provocado por projétil de arma de fogo ocorrido em 02.06.2005.

5-Restou incontroverso nos autos que o disparo fora efetuado por
agente público, no caso o policial civil, tendo restado a controvérsia apenas quanto à escala do policial autor dos disparos no dia do acontecimento, fato este que deveria ser provado pelo Estado, ônus do qual não se desincumbiu.

6-Verifica-se que o Juízo oportunizou ao Comando da Polícia Militar por meio da apresentação da escala de plantão dos policiais no dia em que os fatos ocorreram (Id 4299481 - Pág. 4), providência esta que não fora tomada pelo órgão da Polícia Militar, que informou que as escalas de serviço da referida data não foram encontradas nos arquivos das Seções do BPM (Id 4299481 - Pág. 17), como bem apontado na sentença.

7-Desta forma, resta evidenciado que o autor se desincumbiu do ônus de provar que o ato que gerou o dano por ele suportado, foi praticado por um agente público à época pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, competindo ao Apelante o ônus de comprovar
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, ônus do qual não se desincumbiu.

8-Com efeito, constata-se que
o evento danoso suportado pelo Apelado, está
diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar (disparo de arma de fogo) restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará. Precedentes.

9-
Indenização por danos morais
.
Os danos morais experimentados pelo autor são inquestionáveis ante o evidente abalo psicológico
e físico
decorr
ente
da
grave
lesão
suportada pelo Autor,

sendo desnecessário inferir-se sobre a comprovação da dor e sofrimento tolerados pelo Apelante, portador de tetraplegia, decorrente do ato ilícito cometido pelo policial militar.

10-A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

11-Portanto, atendendo-se às peculiaridades da situação concreta, observa-se que o valor correspondente a
150 salários mínimos (que deve levar em consideração o valor do salário mínimo da data da sentença) fixados pelo juízo, a títulos de danos morais,
observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sem importar enriquecimento ilícito.

12-
Indenização por lucros cessantes
.
Dos elementos probatórios, depreende-se a lesão causada ao Apelado,
portador de tetraplegia,
com alteração de memória e déficit de atenção, que foram confirmados através de testagem neuropsicológica (Id
4299466 - Pág. 28
)
, decorrentes do ato ilícito sofrido o incapacitou para o trabalho.

13-Verifica-se ainda, que restou demonstrado que o Apelado possuía por profissão a de Auxiliar de Enfermagem, além de constar declaração do Chefe de Divisão de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira
, que o Apelado desempenhou suas funções
de Auxiliar de Enfermagem percebendo como salário o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), como bem observado pelo juízo na sentença, não assistindo razão ao Apelante.

14.
Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra o
FABRÍCIO FREITAS DAS NEVES,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº
0000271-86.2007.8.14.0005-PJE
) ajuizada pela Apelante.

Consta da petição inicial (Id
4299466)
, em síntese, que em junho de 2005, o Autor, pai de 2 filhos, estava na casa de sua namorada quando ao atender a porta fora surpreendido pelo soldado fardado da Polícia Militar, Raolino Alves dos Santos, que o alvejara com arma de fogo a “queima-roupa”, sendo referido militar condenado pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do Código Penal, à cumprir a pena de 10 anos, além da perda do cargo público.

Aduz que o
infortúnio ocorrido selou os sonhos do autor, uma vez que nunca mais poderá caminhar, estando condenado à cadeira de rodas, à cama e à maca, sem falar nas outras terríveis sequelas, constando em relatórios médicos os diagnósticos de diversas e gravíssimas complicações a sua saúde, como espasticidade, úlceras de decúbito, bexiga neurogênica, intestino neurogênico e dor neuropática em membro superior esquerdo, necessitando de sondas para urinar e dificuldades para defecar, vez que seu intestino está com mecanismos quase paralisados.

Ao final, requereu a condenação da Fazenda Pública a pagar indenização por danos morais e materiais. Juntou documentos.

Em contestação (Id
4299470 - Pág. 33 a 429971
- Pág. 22
) alegou o Estado sua ilegitimidade passiva; necessidade de denunciação à lide; inépcia da inicial e; no mérito, inexistência de nexo causal que ligue o Estado do Pará ao fato danoso e a consequente improcedência dos pedidos do autor.

O feito
fora saneado

audiência
(Id 4299476
- Pág.
).
Realizada audiência de Instrução (Id
4299476 - Pág. 22/23)
em que foram ouvidas testemunhas.

Após apresentação de memoriais pelas partes (Id
4299477 - Pág. 2/3 e Id 4299478 - Pág. 13/19). Convertido o julgamento em diligência, expediu-se ofício ao Juízo da 5ª Vara da Comarca de Altamira
(Id
4299479 - Pág. 9)
e ao Comando da Polícia Militar do Estado do Pará
(Id
4299479 - Pág. 17 e
Id
4299481 - Pág. 10).

Após,
o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id. 4299482):

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO DO AUTOR, para condenar o Estado ao pagamento no valor de R$92.400 (noventa e dois mil e quatrocentos reais), a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente desde o disparo que acertou o autor, mais juros legais desde a citação; bem como ao pagamento no valor correspondente a 150 salários mínimos a títulos de danos morais, corrigidos a partir da presente data (súmula 362 do STJ, mais juros legais desde o evento danoso (súmula 54 STJ).

Assim o faço com resolução de mérito, nos termos do inciso I, da artigo 487 do CPC/2015.

Isento o requerente do pagamento de custas e honorários, tendo em vista a concessão de justiça gratuita (fl.39).

Condeno a requerida as custas e honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso II do CPC 2015.

Em caso de transcorrer o prazo recursal sem manifestação das partes, encaminha-se estes autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme artigo 496, parágrafo 1º, do CPC/2015, com as homenagens deste Juízo.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. (...)”

O Estado do Pará apelou (Id
4299483
), suscitando a necessidade de denunciação à
lide ao militar agente. No mérito, aduz a ausência de responsabilidade do Apelante, uma vez que o agente não estava a serviço, não podendo o Estado ser responsabilizado por ato de terceiros.

Subsidiariamente, alega o não cabimento da pensão e de lucros cessantes diante da não comprovação de atividade laborativa pela vítima, questionando, ainda, o grau de incapacidade do Apelado e insurge-se contra o seu valor. Insurge-se contra o valor arbitrado à título de danos morais, defendendo a impossibilidade de tarifação do dano moral, os quais devem levar em consideração a proporcionalidade com o suposto agravo.

Aduz que os consectários legais devem na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, afastando a condenação do Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões (Id
4299484
), requerendo a manutenção da sentença e o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos ao Órgão Ministerial, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento
(Id
4299486
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

Sobre denunciação da lide o CPC/15 dispõe,
in verbis:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

Depreende-se do dispositivo supra, que o indeferimento do pedido formulado pelo Apelante não causa qualquer prejuízo, ante a existência do direito regressivo do recorrente que pode ser exercido, regularmente, mediante ação autônoma, direito este assegurado pela própria Constituição Federal em seu art. 37, §6º da CF/88 que além de consagrar a responsabilidade objetiva do Ente Público, resguarda à Fazenda Pública o direito de regresso ao causador do dano, em eventual condenação indenizatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional, senão vejamos os precedentes abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública voltada à reparação de danos morais coletivos, indeferiu o requerimento de denunciação da lide da empresa fabricante de brinquedos que causaram acidentes em escolas municipais. 2. O Tribunal de origem entendeu que "não comporta denunciação da lide nos casos em que o denunciante intenta eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso atribuindo-a, com exclusividade, a terceiro (...). Não cabe denunciação da lide em sede de ação civil pública (RT 620/69, 718/109, JTJ 168/197), observando-se que o aludido instituto não requer mais observância obrigatória à luz do novo Código de Processo Civil (vide artigo 125), como também pelo fato de não ser forma de correção da ilegitimidade passiva (...). Em Suma, 'quando o reconhecimento da responsabilidade do denunciado suponha seja negada a que é atribuída ao denunciante (...) se acolhidas as alegações do denunciante, a ação haverá de ser julgada improcedente e não haverá lugar para regresso. Desacolhidas, estará afastada a responsabilidade do denunciado" (RSTJ 84/202). 3.
Com efeito, o STJ possui jurisprudência consolidada de que, nas ações indenizatórias decorrentes da responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação à lide.
4. Ademais, conforme bem salientado no parecer do MPF, "o recurso não comportaria provimento, primeiro porque o artigo 125 do CPC não obriga à denunciação da lide, permitindo-a somente. Além disso, verifica-se que a causa de pedir da ação não tem pertinência com a atuação da empresa. Trata-se de omissões imputadas ao próprio Município, que teria deixado de fiscalizar a instalação dos brinquedos e não teria providenciado adequado treinamento aos servidores das escolas em que os mesmos foram instalados. Além disso, sempre resta ao Município, a ação de regresso" (fl. 155, e-STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1799332 SP 2019/0022156-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSÍVEL DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a denunciação da lide só é obrigatória nos casos em que, na sua ausência, o denunciante perderá o direito de regresso, devendo ser indeferida quando houver demora na prestação jurisdicional
. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1230008 RS 2011/0007609-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/08/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2015) – Grifo nosso

Desta forma,
rejeita-se a preliminar
arguida.

MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará quanto ao ato praticado pelo então policial Raolino Alves dos Santos.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

Sendo o réu o Ente Estatal, é cediço que a regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Grifo nosso)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) – Grifo nosso

Neste viés,
a análise do pedido de condenação do Estado deve se ater a da
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles
, responsabilidade esta que só seria excluída diante da constatação de caso fortuito, força maior ou, ainda por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

O cotejo probatório anexado aos autos, demonstra que o Apelado, com 28 anos de idade à época dos fatos, pai de 2 filhos menores, é portador de tetraplegia traumática secundária e traumatismo raquimedular por ferimento provocado por projétil de arma de fogo ocorrido em 02.06.2005.

Restou incontroverso nos autos que o disparo fora efetuado por
agente público, no caso o policial civil, tendo restado a controvérsia apenas quanto à escala do policial autor dos disparos no dia do acontecimento, fato este que deveria ser provado pelo Estado, ônus do qual não se desincumbiu.

Verifica-se que o Juízo oportunizou ao Comando da Polícia Militar por meio da apresentação da esc
ala de plantão dos policiais no dia em que os fatos ocorreram (Id 4299481 - Pág. 4),
providência esta que não fora tomada pelo órgão da Polícia Militar, que informou que as escalas de serviço da referida data não foram encontradas nos arquivos das Seções do BPM (Id 4299481 - Pág. 17), como bem apontado na sentença,
in verbis
:

“
(...) No caso dos autos, o autor afirmou que o Policial Militar estava em serviço, enquanto o Estado negou tal afirmação.

Analisando o depoimento das testemunhas, o Douto Magistrado houve por bem requisitar novas diligências (fls. 197/198), pois restou dúvidas se autor dos disparos que alvejou o autor estava ou não a serviços do Estado do Pará no dia do acontecimento.

Após requisição das informações acima solicitadas, o Comando da Polícia Militar do Estado veio a juízo informar que não foram encontradas informações nos arquivos da unidade sobre os serviços de plantão no dia dos fatos que originaram o presente feito (fl. 298). Tal fato revela falha gravíssima do Estado, pois é sua obrigação manter todos os seus arquivos organizados.

Diante de fato, invoco o artigo 373 do CPC/15, especialmente o parágrafo primeiro e segundo. Tais dispositivos permitem alteração do ônus da prova, dentre outros casos, quando o encargo puder ser cumprido pela outra parte sem maiores dificuldades, desde que o Juiz o faça por decisão fundamentada, instando as partes a se manifestarem.

No presente caso, o Juízo deu oportunidade para que o Comando da Polícia Militar apresentasse a escala de plantão dos policiais no dia em que os fatos ocorreram (fl.289), mas como já foi dito, não tinha os arquivos dos plantões no dia dos fatos. Instado a se manifestar sobre estes arquivos os [sic] Estado nada requereu.” (Grifo nosso)

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, resta evidenciado que o autor se desincumbiu do ônus de provar que o ato que gerou o dano por ele suportado, foi praticado por um agente público à época pertencente aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, competindo ao Apelante o ônus de comprovar
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, constata-se que
o evento danoso suportado pelo Apelado, está
diretamente ligado a conduta comissiva do Policial Militar (disparo de arma de fogo) restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual há muito decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL, com fundamento no art. 475 do CPC, da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, em autos de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por ANDREZA QUEIROZ ALVES CORDOVIL, já qualificada nos autos, contra o ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno. (...) Antes o contrário:
tenho como irrefutável a conclusão do juízo a quo, no sentido de que os policiais, atuando na qualidade de agentes públicos, fazendo uso de armamento público, assassinaram o taxista, cônjuge da apelada
. A toda evidência, ao assim procederem, os agentes públicos policiais, ao invés de garantir a segurança do cidadão trabalhador, terminaram por infringir dano, o qual reclama,
diante do patente nexo causal entre o ato e o dano, a reparação na órbita civil por parte daquele que assume o risco administrativo pelo mau procedimento dos seus agentes, isto é, in casu sub examine, o ESTADO DO PARÁ, ora apelante
. (...).

(TJPA, 2015.03208066-57, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-08-31). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - VÍTIMA ATINGIDA POR PROJÉTIL DE ARMA DE POLICIAL MILITAR QUANDO FAZIA JUSTIFICAÇÃO DE VOTO EM ZONA ELEITORAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS - PRECEDENTE.

-
A responsabilidade da Administração Pública, consagra o princípio do risco integral, ou risco administrativo. O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República de 1988, repetindo a política legislativa adotada nas determinações constitucionais anteriores, estabelece o princípio da responsabilidade do Estado pelos danos que os seus agentes causem a terceiros. A pessoa jurídica de direito público responde sempre, uma vez que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o prejuízo sofrido - Destarte, o Estado responde pelos seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido, afigurando-se dispensável, nesta seara, a perquirição da intenção do agente.

- Na hipótese dos autos, o que se depreende sua leitura é que houve a conduta ilícita do estado (utilização inadequada da arma pelo policial), o nexo de causalidade, quando o disparo da arma do Policial Militar atingiu os apelados, e o dano, já que o tiro atingiu os autores (nos pés).

- Levando em consideração os ditames do princípio da proporcionalidade, as condições do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada, entendo que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para Raimundo Nonato Rodrigues e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para Marilene Rodrigues de Sousa são suficientes para reparar os danos.

- Por força da Lei n.º 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, para fins de apuração dos juros de mora haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice oficial de aplicado à caderneta de poupança.

- Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJPA, 2015.03443961-84, 150.985, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-10, Publicado em 2015-09-17). (grifo nosso).

EMENTA: Apelações Cíveis. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR. MORTE DO FILHO DA AUTORA. PEDIDO PROCEDENTE. PRIMEIRO APELANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO EM REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. Existência do NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO POLICIAL E A LESÃO SOFRIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade. SEGUNDO APELANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS EMERGENTES. PENSÃO MANTIDA com alteração do valor. Elevação da indenização parcialmente acatada. Principio da razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA, 2013.04113678-95, 118.267, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-04-08, Publicado em 2013-04-15). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS ILÍCITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE, DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. AÇÃO CIVEL AJUIZADA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO ULTRAPASSADA. MÉRITO:
CRIME PRATICADO POR POLICIAL DURANTE PERÍODO DE FOLGA, USANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO NOS TERMOS DO ART. 37, §6º DA CF/88
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA COM RAZOABILIDADE. CONVERSÃO DO VALOR DE SALÁRIOS MÍNIMOS PARA MOEDA CORRENTE. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS A QUANDO DE SEU FALECIMENTO. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO VENCIMENTO ATUALIZADO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ARBITRADOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS NÃO CARACTERIZAM EXCESSO. FORMA E TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO NÃO DEVOLVIDA EM RAZÕES DE APELAR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA, 2008.02441771-94, 71.241, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2008-04-24, Publicado em 2008-04-29). (grifo nosso).

Assim, a manutenção do reconhecimento da Responsabilidade Objetiva do Estado é medida que se impõe.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará
ao pagamento da indenização por Danos Morais no valor
correspondente a 150 salários mínimos a títulos de danos morais.

Insurge-se o Apelante contra o valor arbitrado à título de danos morais, defendendo a impossibilidade de tarifação do dano moral, os quais devem levar em consideração a proporcionalidade com o suposto agravo.

De início, registra-se que a jurisprudência do STF admite a possibilidade de fixação do valor da condenação em salários mínimos, desde que a atualização seja feita a partir do arbitramento do valor, não se considerado como fator de auto indexação, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 1.
A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR Rcl: 19193 SP - SÃO PAULO 0000292-08.2014.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/06/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-171 16-08-2016) – Grifo nosso

Os danos morais experimentados pelo autor são inquestionáveis ante o evidente abalo psicológico e físico decorrente da grave lesão suportada pelo Autor,

sendo desnecessário inferir-se sobre a comprovação da dor e sofrimento tolerados pelo Apelante, portador de tetraplegia, decorrente do ato ilícito cometido pelo policial militar.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendendo-se às peculiaridades da situação concreta, observa-se que o valor correspondente a
150 salários mínimos (que deve levar em consideração o valor do salário mínimo da data da sentença) fixados pelo juízo, a títulos de danos morais,
observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, sem importar enriquecimento ilícit
o.

DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES

O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará
ao pagamento da indenização por Danos Morais no valor
correspondente a R$92.400 (noventa e dois mil e quatrocentos reais) a títulos de lucros cessantes, tendo o apelante alegado o seu
não cabimento diante da não comprovação de atividade laborativa pela vítima, questionando, ainda, o grau de incapacidade do apelado.

Dos elementos probatórios, depreende-se a lesão causada ao Apelado,
portador de tetraplegia,
com alteração de memória e déficit de atenção,
que foram confirmados através de testagem neuropsicológica (Id
4299466 - Pág. 28)
,
decorrentes do ato ilícito sofrido o incapacitou para o trabalho.

Verifica-se ainda, que restou demonstrado que o Apelado possuía por profissão a de Auxiliar de Enfermagem, além de constar declaração do Chefe de Divisão de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira
, que o Apelado desempenhou suas funções
de Auxiliar de Enfermagem percebendo como salário o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), como bem observado pelo juízo na sentença, não assistindo razão ao Apelante.

Sobre os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais, o Ministério Público em seu parecer, assim manifestou-se:

“Ora, se em virtude do ato do agente do Estado o ora recorrido sofreu, conforme antes frisado, sequelas irreversíveis, justo se mostra que o ente estatal arque com os lucros cessantes que a vítima deixara de perceber durante os mais de 11 (onze) anos que se passaram do evento danoso até a prolação da sentença.

Dessa forma, em atenção a sentença guerreada, vislumbro que o Nobre Magistrado observou tais requisitos, ao passo que as alegações do apelante, nesse sentido, não devem prosperar.

Conforme exposto, este
Parquet
ressalta ser devido o pagamento de danos morais e materiais ao autor, aos moldes da sentença, em decorrência do fato ocorrido, provocado por servidor estadual.”

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta, mantêm-se o valor da condenação em lucros cessantes nos termos em que firmado pelo magistrado na origem.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença em seus próprios termos
.

É o voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/12/2021